Tribunal: STF
Processo: HC 194771
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ariston Pereira de Sá Filho e outros em favor de Marcos Renan Gomes de Carvalho contra decisão monocrática de Ministro do STJ que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 586.523/SP.
    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente está preso preventivamente desde 30.3.2020, denunciado por incursão nos arts. 148 e 157, § 2º, II e V, do Código Penal, pela subtração de um trator, um reboque, um aparelho celular e R$ 270,00 em espécie.
    Afirmam que a audiência de instrução e julgamento ainda não se encerrou, por falta de comparecimento das vítimas, sem nova data marcada (p. 4). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ainda não teria pautado o julgamento do habeas corpus lá interposto, cujo pedido de liminar fora indeferido em 10.6.2020. (p. 3) 
    Apontam excesso acusatório na denúncia, na medida em que o crime de sequestro seria absorvido pela agravante do crime de roubo, de restringir a liberdade da vítima. (p. 6)
    Pleiteiam a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a cominação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim fundamentou a denegação da ordem:
    “Consta dos autos que o paciente e o corréu Daniel da Silva Júnior, agindo em concurso de agentes e no mínimo com outros dois comparsas não identificados, acercaram-se do caminhão trator Mercedes Benz, placas QXE 5548 – Uberlândia/MG, conduzido pela vítima Geraldo, e mediante a simulação de porte de arma de fogo exigiram que o condutor e o passageiro do caminhão, Cássio, deixassem o veículo e adentrassem o automóvel VW/Gol, conduzido pelo paciente, na companhia do corréu, permanecendo os ofendidos com a liberdade restrita por mais de 12 horas, a fim de assegurarem o sucesso da subtração do caminhão. Posteriormente, trocaram os ofendidos de veículo, abandonando o automóvel e as vítimas na Rodovia Ayrton Senna”. (eDOC 2, p. 3)
    “E no que tange à r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 18/20), igualmente não há nulidade a ser reconhecida, porque em princípio não se observa a ilegalidade apontada, vez que o douto Magistrado oficiante apreciou a regularidade do auto de prisão e a converteu em preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ponderando pela gravidade diferenciada do caso concreto, a saber, roubo praticado em comparsaria, com simulação de emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, tudo a demonstrar a maior periculosidade dos acusados. Demais disso, há comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, vez que o paciente foi preso em flagrante e reconhecido por uma das vítimas em sede inquisitorial, consignando-se, como o próprio nome explica, que o inquérito policial tem natureza investigativa, somente, não regido pelo princípio do contraditório e ampla defesa”. (eDOC 2, p. 4)
    Afirma-se, portanto, que a prisão preventiva decorre do juízo de periculosidade concreta do paciente, apurada segundo os elementos dos autos.
    No que se refere ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, também não verifico possibilidade de acolhimento.
    Ressalto que, em tais casos, esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 
    No caso concreto, ainda que considerado unicamente o crime de roubo qualificado (cuja pena mínima em abstrato é de cinco anos e quatro meses), não se verifica desproporção entre o período de custódia cautelar e a reprimenda pedida pela acusação.
    Ademais, como reconhecido pelos impetrantes, a instrução do feito tem sido mantida em andamento, e os reflexos da pandemia do Covid-19 não podem ser ignorados na avaliação do regular cumprimento da marcha processual. Igualmente, o período de quase seis meses para pauta do pedido liberatório no Superior Tribunal de Justiça não caracteriza lapso extremado, diante da ingente carga processual de tal Corte.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente